Tribunal: TJMT
Processo: 1048869-25.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048869-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA FERREIRA MENDES - CPF: 055.097.651-51 (RECORRIDO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), CHALINGA TRAVEL GROUP AB - CNPJ: 35.559.284/0001-35 (RECORRENTE), REGIS COPPINI MEIRELES DE LIMA - CPF: 265.163.678-92 (ADVOGADO), FERNANDO DE ALBUQUERQUE ROCCO - CPF: 343.765.228-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1048869-25.2022.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): CHALINGA TRAVEL GROUP AB

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s): GABRIELA FERREIRA MENDES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, a parte Recorrida, no dia 12/06/2022 às 11h54min, adquiriu passagem aérea da segunda Recorrente (AZUL), através do site da primeira Recorrente (CHALINGA), para voo a ser realizado no dia 14/06/2022 de São Paulo/SP para Cuiabá/MT.

Ocorre que, ainda no dia 13/06/2022 às 00h40min, ou seja, em menos de 24h (vinte e quatro horas) da compra, solicitou o seu cancelamento, na medida em que sua agenda de compromissos profissionais foi alterado.

No entanto, em que pese se encontrar dentro do prazo de exercício do direito de arrependimento, não logrou êxito em ser reembolsada pelas Recorrentes, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Conforme comprovado nos autos, a autora manifestou o desejo de cancelar sua compra ainda no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da aquisição, de modo que legítimo seu direito de arrependimento.

Saliento, acompanha a exordial e-mail enviado à agência de turismo, datado no dia 13/06/2022 às 00h40min, em que acusa o desejo da consumidora quanto ao cancelamento da compra realizada (ID 161492974)

Desta feita, havendo negativa de reembolso do valor pago é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Assim, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL DEVIDO.

Uma vez que a manifestação de vontade sobre o cancelamento da compra se deu em menos de 24h (vinte e quatro horas) de sua realização, mostra-se devido o reembolso integral à consumidora, devendo ser mantida a condenação das Recorrentes ao pagamento de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) a título de dano material.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023